Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-59.2023.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nas condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública, o IPCA-E é o índice aplicável para a correção monetária até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, conforme jurisprudência consolidada no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. 2- Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que entrou em vigor em 9/10/2021, o regime de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública foi alterado substancialmente. A partir dessa data, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável para os encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), conforme o art. 3º da referida Emenda. 3- A taxa SELIC, que é acumulada mensalmente, substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme a orientação dada pelos tribunais superiores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a SELIC não pode ser aplicada cumulativamente com outros índices de correção monetária ou juros, evitando assim o bis in idem. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é claro ao estabelecer que a SELIC, por ser uma taxa de natureza híbrida, já engloba os dois encargos. 4- Os cálculos apresentados pela Recorrente consideraram, equivocadamente, o ano de 2019 como termo inicial para a aplicação dos juros de mora, desconsiderando que a citação válida ocorreu apenas em 2023, conforme fixado na sentença. Além disso, foram utilizados índices de correção monetária distintos daqueles determinados judicialmente, como o IPCA-E apenas até dezembro de 2021 e a SELIC a partir dessa data. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007469-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SIDNEIA DA SILVA ROMERO - CPF: 453.078.571-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024